Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721942-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: MESA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar proposta pelo Governador do Distrito Federal contra a Lei Distrital no 6.904/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade e afixação de quadro informativo sobre itinerários dos veículos de transporte público coletivo nos pontos de embarque e desembarque. 2. O autor alega, em suma, que a lei é inconstitucional por violar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o funcionamento da Administração Pública (LODF, art. 71, §1o, IV). Afirma que ao tipificar novo tipo de ofensa ao direito do consumidor, a lei viola a competência da União (CF, art. 24, V e VIII) e, consequentemente, os arts. 14 e 17, §1o da LODF. 3. Defende que a lei também viola o princípio da separação de poderes (LODF, arts. 100, IV, VI e XXVI); o pacto federativo (LODF, art. 2o); o equilíbrio das concessões de serviço público (CF art. 37, XXI c/c LODF, art. 25) e os princípio da segurança jurídica (CF art. 5o, XXXVI c/c LODF, art. 1o) e da proporcionalidade (LODF, art. 19). 4. Pede a concessão da medida cautelar para suspender os efeitos da Lei Distrital no 6.904/2021 e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade, repristinando-se a redação anterior da Lei no 5.220/2013. 5. É o necessário. 6. A relevância da matéria, seu especial significado para a ordem jurídica e social e para a segurança jurídica justificam a aplicação do rito sumário previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999 e 146 do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”. 7. Solicitem-se informações à Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias (Lei 9.868/99, art. 12 e RITJDFT, art. 146). 8. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal (Ministério Público) para que se manifestem, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias (Lei 9.868/99, art. 12 e RITJDFT, art. 146). 9. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para julgamento definitivo da ação. 10. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO